Tribunal: TJPA
Processo: 0002704-58.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002704-58.2010.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO MARTINS DA ROCHA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002704-58.2010.8.14.0005

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA – PA

APELANTE:

ANTONIO MARTINS DA ROCHA

ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES OAB-PA Nº. 13.247

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO RÉU.
DISPAROS NÃO INTENCIONAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO EVENTUAL. ASSUNÇÃO DO RISCO DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA.
PRECEDENTES DO STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002704-58.2010.8.14.0005

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA – PA

APELANTE:

ANTONIO MARTINS DA ROCHA

ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES OAB-PA Nº. 13.247

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO MARTINS DA ROCHA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no art. 15,
caput
, da Lei Federal nº. 10.826/2003 (id nº.

4756357 - Pág. 13 – 17).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 23 de julho de 2010, por volta das 19h00min, no município de Altamira-PA, o recorrente teria efetuado três disparos com uma arma de fogo que portava ilegalmente, atingindo um veículo de propriedade da vítima José Serra Alvarenga Neto, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 15,
caput
, da Lei Federal nº. 10.826/2003 (id nº.

4756354).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a desclassificação do delito de disparo de arma de fogo para o crime de dano e subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal (id nº.

4756358 - Pág. 3 – 8).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4756358 - Pág. 15 – 18).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4756359 - Pág. 8 – 14).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O cerne da questão posta no apelo consiste em definir se, à luz das provas carreadas aos autos, a conduta imputada ao recorrente poderia, ou não, configurar crime de dano ao patrimônio, afastando-se, nestes termos, o delito de disparo de arma de fogo pelo qual restou condenado na origem.

Inicialmente, destaco que é fato incontroverso nos autos que tais disparos efetuados pelo ora apelante, atingiram o automóvel da testemunha João Serra Alvarenga Neto e que tal circunstância ocorreu após uma discussão acalorada entre esta e aquele em decorrência de um acidente de trânsito.

Como é sabido, os delitos previstos na Lei Federal nº. 10.826/2003, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, são caracterizados como crimes de perigo abstrato, de sorte que não exigem efetivo dano à incolumidade pública para sua consumação.

Em outras palavras, em sendo crimes de mera conduta e de perigo abstrato, a consumação ocorre com a prática de qualquer uma das diversas condutas prevista no tipo, não se exigindo que o bem jurídico tutelado pela norma penal – a incolumidade pública – seja posto em risco concreto, consumando-se, assim, com a realização de qualquer um dos verbos relacionados à hipótese de incidência, prescindindo-se de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.

A reforçar tal conclusão, friso que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) é considerado de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado
[1]
[2]
.

No caso dos autos, o recorrente confessou espontaneamente a autoria do delito, alegando que sua intenção era acertar os pneus do carro da testemunha João Serra Alvarenga Neto, versão que não está amparada nas demais provas carreadas aos autos, afinal, segundo laudo de exame de corpo de delito (id nº. 4756354 - Pág. 21), a maioria dos disparos atingiram a cabine do motorista, inclusive, o próprio banco do condutor.

Logo, não há que se falar em ausência de dolo na conduta perpetrada.

Dessa forma, estando comprovado que o recorrente efetivamente efetuou disparo com arma de fogo e, tratando-se o crime de mera conduta e de perigo abstrato, não há como se acolher a pretensão de desclassificação para o delito de dano ao patrimônio.

De outro lado, no que tange ao pleito de redimensionamento, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Extraio da sentença apelada, que o Juízo
a quo
se utilizou de fundamentos idôneos para aumentar a pena do recorrente, afinal, o fato de ter havido a deflagração de vários disparos, somado aos danos que resultaram ao veículo da testemunha acima referida após o evento delituoso, constituem, a meu ver, fatores aptos a ensejar a majoração do apenamento nos moldes estabelecidos na origem, não havendo, portanto, vícios a sanar no particular.

Em suma, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa do AgRg no AREsp 684978/SP: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como destacado na decisão agravada, a leitura do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem evidencia, claramente, a conclusão de que o agravante efetuou disparo de arma de fogo no interior de sua residência, existindo pessoas por perto. 2.
O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. 3. Para acolher o pleito defensivo e absolver o réu, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

[2]
No mesmo sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp 651666/PE,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 07/04/2015,DJE 13/04/2015; e STJ - REsp 1494303/SP,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 25/11/2014,DJE 16/12/2014 HC 234637/SP,Rel. Ministro OG FERNANDES, Julgado em 09/04/2013, DJE 22/04/2013.

Belém, 02/08/2022